Tribunal: TJMT
Processo: 0016310-68.2018.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016310-68.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO - CPF: 058.673.431-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO SANTOS DA SILVA (VÍTIMA), RIQUELME SOARES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016310-68.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
2º, § 2º DA LEI N. 12.850/2013
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

É impositivo preservar a absolvição quando não há provas de que o réu cometeu o crime que lhe foi imputado na denúncia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016310-68.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu E
linthyerre Roma Santiago
do crime tipificado no art.
2º, § 2º da lei n. 12.850/2013 (Organização Criminosa).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser condenado, pois as provas demonstram que o réu atuava como
“
braço armado” desta facção (CV) fora do âmbito do sistema prisional e a pretexto de realizar uma “faxina” nos “informantes” de facções rivais
” (sic); 2) “
por óbvio, não é de se esperar dele a confissão
” (sic)
(Id. 158633102 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
158633105 - pág. 1-6
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 163913154 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016310-68.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu e a Welliton Leandro Menezes Pereira (falecido) os crimes de homicídio qualificado, ocorrido em 31-8-2018, por volta de 16h30min, em via pública situada ao lado do campo de futebol, nos fundos do ginásio do Bairro Cohab 8 de Março, em Várzea Grande, tendo como vítima Diego Santos Silva e seu irmão Riquelme Soares da Silva.

Na denúncia constou ainda que eles “
integravam a organização criminosa Comando Vermelho
” e que executaram as vítimas “
enquanto braços armados desta facção fora do âmbito prisional
” (Id.
158633064 - pág. 3-9).

O réu foi
impronunciado
quanto aos crimes de homicídio (Id 158633076 - pág. 69 a 158633077 - pág. 9) e o Ministério Público
não
recorreu da decisão (Id. 158633077 - pág. 29).

Posteriormente, foi declinada a competência em favor da 7ª Vara de Cuiabá (Id. 158633077 - pág. 37-38).

Na fase inquisitorial, Welton de Matos Santos, Emily Stefant Costa Campos, Sebastião Soares da Silva, Denilza da Silva Santos, Matheus de Almeida Guerra, Helder Santos Silva, Marileide Araújo dos Santos e Weller Menezes Pereira
nada
disseram quanto ao crime de organização criminosa atribuído ao réu.

Charles Pereira Silva alegou que “
o que mais se ouviu, até mesmo antes de morte de Diego, era que a cabeça dele estava a prêmio e que o o Comando Vermelho queria matá-lo, tendo em vista a participação dele no grupo conhecido como mercenários”
(sic) (Id.
158633065 - pág. 28-29).

Vanessa Ingrid de Campos asseverou que “
soube que “Seu Neto’ queria matar Diego, pois ele dizia que a vítima era informante dos ‘Mercenários’, inclusive foi preso nesta operação; ‘Seu Neto” matou os irmãos, pois queria ser batizado na organização criminosa Comando Vermelho e para isso ele tinha que matar alguém desafeto dos membros da organização
” (sic) (Id.
158633067 - pág. 37-39).

Na instrução processual, a prática delitiva não restou provada.

Sebastião Soares da Silva, Denilza da Silva Santos, Charles Pereira da Silva, Helder Santos Silva, Emily Stefany da Costa Campos e Welton de Matos Santos
sequer
foram questionados quanto ao envolvimento de
E
linthyerre com o Comando Vermelho.

Orlando Lucas dos Santos – único investigador ouvido em juízo – se limitou a dizer que a polícia tinha conhecimento que ‘muita gente queria a morte de Diego, inclusive o Comando Vermelho, dado seu envolvimento com os ‘Mercenários’’
(Id.
158633079 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Vanessa Ingrid de Campos alegou desconhecer o envolvimento de
E
linthyerre Roma Santiago
com facção criminosa:

[...]

MP: Aqui a senhora diz também que tomou conhecimento que o ‘
Seu Neto’, que é o Welliton
, queria matar Diego, mas como Riquelme estava na garupa da motocicleta com Diego foi alvejado e veio a óbito, que soube que ‘Seu Neto’ queria matar Diego, pois ele dizia que a vítima era informante dos ‘Mercenários’, inclusive Diego foi preso nessa operação?

T: Sim.

[...]

MP: ‘Seu Neto’ matou os irmãos poderia queria ser batizado na organização criminosa denominada Comando Vermelho, para isso ele tinha que matar um desafeto dos membros da organização?

T: Isso aí eu não sei.

[...]

MP: Em relação ao réu presente, o que a senhora pode falar?

T: Não sei.

[...]

Defesa: Mas essa questão da facção?

T: Não.

Defesa: A senhora acabou de dizer que não falou aquilo e consta no papel?

T: Não, não falei não
.

[...]
(Id.
158633079 - Pág. 1-3 – relatório de mídias).

A sentença absolutória bem delineou a fragilidade das provas produzidas,
verbis
:

E
m que pese as assertivas do Ministério Público, entendo que a denúncia deve ser julgada improcedente uma vez que não ficou comprovada com segurança, nem a materialidade e nem a autoria do delito de organização criminosa.

Com efeito, a materialidade do crime tipificado no art. 2º, § 2º da Lei n. 12.850/2013 se baseou no Relatório de Investigação Policial (ID 54291865, Pág. 73/77) onde, em cumprimento de diligências em sede investigativa, juntou imagem extraída, supostamente, da rede social Facebook do réu, em que ele faz alusão a pertencer à organização criminosa “Comando Vermelho
”.

Da mesma forma, a autoria não ficou estabelecida uma vez que as testemunhas, inquiridas em Juízo, não reconheceram o acusado ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO como pertencente à organização criminosa “Comando Vermelho”, inclusive, o Ministério Público, apenas em relação à testemunha Vanessa Ingrid de Campos (ID 57749178) tentou, sem sucesso, estabelecer a subsunção exigida pela norma jurídica do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013
.

Com efeito, a testemunha Vanessa Ingrid de Campos, ex-namorada da vítima Diego Santos da Silva, em sede inquisitiva nada disse acerca do envolvimento do acusado com a organização criminosa “Comando Vermelho” e, em Juízo, ao ser indagado se ELINTHYERRE participava da mencionada organização criminosa, uma vez que ele queria ser “batizado” na facção, ela afirmou categoricamente que: “disso aí eu não sei...”.

Mais à frente no depoimento, o Ministério Público reitera os termos da pergunta, indagando acerca “dessa questão da facção...” ao que a depoente afirma não ter, anteriormente, falado nada sobre essa questão
(ID 57749178).

Além disso, não foram feitas às demais testemunhas, nenhuma pergunta sobre o suposto envolvimento do réu com a organização criminosa “Comando Vermelho”, limitando-se o Parquet a imputar-lhe a coautoria do duplo homicídio.

Assim, dos depoimentos prestados pelas testemunhas e/ou informantes Welton de Matos Santos, Emily Stefany da Costa Campos, Helber Santos da Silva, Orlando Lucas dos Santos, Charles Pereira da Silva, Denilza da Silva Santos e Sebastião Soares da Silva

observa-se que em nenhum momento, qualquer deles foi indagado acerca da participação do réu ELINTHYERRE, no delito de organização criminosa, procurando o Parquet apenas fazer prova do envolvimento do réu no suposto duplo homicídio em face das vítimas Diego e Riquelme (ID 57749178).

Ao ser interrogado, ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO, afirmou em Juízo que não são verdadeiros os fatos lhe imputados e que naquele dia estava na sua residência e só ficou sabendo que as vítimas haviam sido alvejadas posteriormente, momento em foi até o local para ver o que havia acontecido. Disse ainda que não possuía nada contra as vítimas e também não sabe quem foi o autor do duplo homicídio.

Afirmou também que não faz parte do “Comando Vermelho”

e que possui passagem pela “polícia” pelo delito de “assalto” (ID 57749178).

Dessa forma, analisando o conjunto probatório colhido, tem-se que a prova judicializada que pesa sobre o réu ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO baseia-se tão somente no print de um site de uma rede social (Facebook) e em algumas declarações prestadas pelas testemunhas na fase indiciária e não confirmadas em Juízo, não sendo suficiente para a condenação criminal
.

Nesse tocante, importante ressaltar que durante toda a instrução, apenas uma vez o Ministério Público tentou fazer prova do envolvimento do réu com a malfadada organização criminosa “Comando Vermelho” foi quando indagou à Vanessa Ingrid de Campos se ela tinha conhecimento acerca da participação de ELINTHYERRE com a facção criminosa, contudo, sem sucesso uma vez que a testemunha afirmou nada saber daquele suposto envolvimento
.

Ademais, durante as demais oitivas das testemunhas, o Parquet apenas se limitou a tentar ligar o acusado ao duplo homicídio na qualidade de partícipe e, diga-se, sem qualquer sucesso, uma vez que o réu foi impronunciado (sentença ID 54291849).

Desse modo, não há elementos hábeis a demonstrar a participação do réu ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO

no delito de organização criminosa a ele imputado.

Além disso, apesar da existência de indícios de envolvimento de ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO com a organização criminosa “Comando Vermelho”, nos termos do que supostamente “postou” em sua rede social Facebook, não há nos autos qualquer outro elemento de sua participação com a mencionada facção, inexistindo investigação e prova da habitualidade e do seu envolvimento em organização criminosa de maneira permanente e estável
.

Diante disso, da detida análise dos autos, vislumbro que os elementos de informação trazidos no bojo do inquérito policial não se repetiram em Juízo, vez que as testemunhas ouvidas não afirmaram, com a certeza necessária, que ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO

é pessoa integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” narrada na peça incoativa.

Nesse sentido, cediço, nos Tribunais Superiores, entendimento segundo o qual os elementos de informação colhidos em sede inquisitorial não podem servir como único elemento a embasar o édito condenatório, frente ao óbice intransponível do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesta senda, cumpre salientar que, muito embora os elementos informativos constantes do Inquérito Policial apontem a materialidade e eventual autoria delitiva, a convicção judicial necessita ser lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos pelas investigações.

Colha-se, nesse sentido, o comentário de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

Assim, em que pese o caderno investigatório tenha sinalizado para uma possível prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, pelo acusado, no decorrer da instrução criminal os indícios não se transformaram em elementos de provas robustos o suficiente para justificar sua condenação.

É cediço que, para a emissão de um édito condenatório, por qualquer crime ou contravenção penal, não bastam ilações quanto à autoria e presunções no que concerne à materialidade, devendo a certeza emergir dos autos, da prova judicializada e dos elementos de convicção, circunstância não observada no presente feito.

Vale registrar que o acusado ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO negou qualquer envolvimento com a facção Comando Vermelho.

Nesse tocante, não é descartada a possibilidade de que o denunciado possa ter praticado o delito que lhe foi imputado, entretanto, o acervo probatório mostra-se insuficiente para um desfecho condenatório, pois as provas não são conclusivas.

Assim, é sabido que no sistema penal brasileiro deve-se aplicar uma sanção apenas quando presentes elementos demonstradores da autoria e materialidade do crime, não sendo suficiente a existência e presunções ou impressões, de modo que, não restando satisfatório ou convincente o conjunto probatório coligido, milita em favor do acusado o princípio in dubio pro reo, decorrente da regra inserta na primeira parte do art. 156, c/c art.386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal.

Diante disso, necessário seria a reunião de elementos que corroborassem com a denúncia, o que não se verificou, vez que é cediço que, no âmbito criminal, a prova para dar suporte a um juízo condenatório há de ser robusta e consistente.

Nesse sentido é o posicionamento do E. TJMT:

[...]

Ante o exposto, não restando satisfatório ou convincente o conjunto probatório coligido e, por conseguinte, não sendo possível afirmar, através deste, a certeza de que o réu tenha praticado o delito a ele imputado, deve ser aplicado o in dubio pro reo, decorrente da regra inserta na primeira parte do art. 156, c/c art. 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sendo a absolvição de ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, a fim de
ABSOLVER
o réu ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO, quanto à imputação do crime previsto no artigo 2º, § 2º da Lei n. 12.850/2013, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas suficientes para condenação
. [...]
(Id. 158633096 - pág. 1-9).

Diante da anemia probatória, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, reafirmou a inviabilidade de condenação:

Pois bem. Após análise dos autos, das provas produzidas e das razões expostas, entendo que o apelo
não comporta provimento
, conforme passo a demonstrar.

Necessário reconhecer que a produção probatória, se concentrou na busca dos esclarecimentos da autoria dos crimes dolosos contra a vida,
nada
sendo questionado acerca da participação do Apelado na facção Criminosa Comando Vermelho.

Todos os depoimentos colhidos foram no sentido de esclarecer a autoria dos homicídios dos irmãos Diego e Riquelme e, nem nesse ponto, foram suficientes a demonstrar que foram praticados a mando da Facção Criminosa, considerando que em relação a tais crimes o Apelado foi impronunciado.

Ao ser interrogado, o Apelado declarou:

“(...)

JUIZ: Você faz parte de alguma facção criminosa?

ACUSADO: Jamais na minha vida.

JUIZ: Você não faz parte do comando vermelho?

ACUSADO: Nenhum, meu comando é Jesus Cristo.

JUIZ: Você nunca recebeu a ordem do comando vermelho para fazer esse tipo de crime?

ACUSADO: (acenando com a cabeça que não) jamais!

JUIZ: Não?

ACUSADO: (silêncio). (...)”

A Testemunha ORLANDO LUCAS, Investigador de Polícia, ratificou o teor do Relatório Policial juntado no Id. 158633067 – fls. 18/22, que apenas retrata os elementos, até então angariados, sobre os homicídios (o Apelado não era considerado suspeito ainda), nada sendo questionado sobre o relatório juntado no Id. 158633065 – fls. 73/77, no qual é apresentado um “print” da rede social Facebook de perfil atribuído ao Apelado, contendo mensagens/postagens que podem ter relação com a Organização Criminosa.

Contudo, sobre referido “print”, nenhuma diligência buscando esclarecer o seu teor, foi realizada, bem como, não foram produzidas provas seguras e concretas, de seu envolvimento com referida Organização Criminosa
.

Vale destacar, ainda, que as testemunhas que, na fase inquisitorial imputaram ao Apelado a participação no homicídio, além de não ratificarem os depoimentos, não apontam o Apelado como integrante da facção, apenas mencionando que o implicado Welliton teria praticado o crime para ser “batizado” no Comando Vermelho.

Assim, constato que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foram produzidas provas seguras a apontar a participação do Apelado na Facção Criminosa, ressaltando que, nos termos do art. 155, do CPP, não pode haver condenação com base em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.

Desta forma, a manutenção do édito absolutório, é de rigor
. [...] (Id.
163913154 - Pág. 1-7).

No contexto exposto, não resta dúvida que o juiz de piso decidiu acertadamente ao absolver o apelado.

As provas foram analisadas com profundidade e não forneceram certeza quanto à prática do crime tipificado no art. art.
2º, § 2º da lei n. 12.850/2013.

Assim sendo, adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da sentença, com os acréscimos da PGJ, confirmando a impossibilidade de condenação no caso vertente.

Adiciono ainda que, conforme tenho reiteradamente defendido, a condenação penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não existem provas satisfatórias, demonstrando que a ré cometeu o crime descrito na denúncia, a absolvição é impositiva. Confira-se:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. Não apresentando a acusação provas seguras da participação dos acusados na prática delitiva, lastreando-a na narrativa do policial militar responsável por atender a ocorrência, sem confirmação ou localização da suposta vítima em nenhuma das fases processuais, a manutenção da absolvição imposta pelo juízo de origem é medida que se impõe. [...]
(TJ/MT, N.U 0012547-65.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

[...] A absolvição do apelante é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, não se extrai a certeza de materialidade e autoria da conduta ilícita imputada na denúncia, justificando, plenamente, a aplicação, em seu favor, do aforismo in dubio pro reo, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0000367-02.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023